Tribunal: STF
Processo: ARE 1516984
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 33).



    Na origem, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA ajuizou ação de reparação de danos decorrentes de ilícito civil c/c obrigação de fazer e de não fazer em face da EDITORA RECORD LTDA, CARLOS ANDREAZZA (editor vinculado à primeira ré) e de ESCRITOR DESCONHECIDO.



    Para tanto, aduz que se tem “noticiado, diariamente, a iminência da publicação de livro denominado “DIÁRIO DA CADEIA – COM TRECHOS DA OBRA INÉDITA IMPEACHMENT”, escrito por um autor anônimo de pseudônimo EDUARDO CUNHA. Ocorre que essa obra revela uma estratégia comercial ardil e inescrupulosa dos Réus, através da qual, aproveitando-se da expectativa pública de um livro que EDUARDO CUNHA noticiou estar a produzir sobre o Impeachment, proferem — em seu nome, com redação em primeira pessoa — as mais variadas suposições e opiniões sobre a política nacional, escarnecendo sua imagem.” (Doc. 3, fl. 2).



    Registra que “essa publicação não passa de uma gravíssima tentativa de ganho comercial a partir da atual posição de reclusão de EDUARDO CUNHA e de toda a expectativa pública pelo livro que ele já noticiou estar a produzir. Chega ao absurdo a ironia de se publicar, em autoria anônima, um livro cuja capa retrata as grades de uma cela, expõe em primeira pessoa o que seria o dia a dia da prisão e, dessa mesma maneira (em nome de EDUARDO CUNHA), profere as mais variadas suposições e opiniões sobre a política nacional” (Doc. 3, fl. 8). 



    Pondera que “o amparo jurídico para o exercício regular da liberdade de expressão não respalda sua utilização de forma abusiva, de modo a causar lesão ou ameaça de lesão, de qualquer natureza, à esfera jurídica de terceiros, ofendendo sua dignidade humana. Isso porque não se extingue o direito à inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa, positivados no inc. X do art. 5º da Constituição Federal” (Doc. 3, fl. 16). 



    Afirma que “a publicação de um livro utilizando o nome do Autor e as referências que ele havia fornecido à mídia sobre sua obra própria acerca do Impeachment, em um cenário em que era notória sua intenção de produzir um trabalho de relevância nessa temática, não deixa ao consumidor médio interpretação outra senão a de que o próprio EDUARDO CUNHA seria o redator dos excertos pejorativos — afora toda a grave alusão a seu estado de reclusão, em um livro cuja capa retrata as grades de uma cela” (Doc. 3, fl. 16). 



    Defende que, nos termos do art. 5º, IV, da CF/1988, embora a manifestação do pensamento seja um direito fundamental, está condicionada à identificação de quem o tenha expressado (Doc. 3, fl. 20).



    Ao final, requer sejam acolhidos e confirmados os efeitos das tutelas provisórias requeridas a título de urgência para que (a) “sejam os Réus definitivamente compelidos a não distribuir e a não entregar os exemplares que tiverem comercializado em pré-venda, sob pena de imposição de preceito cominatório no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por dia (...)”; (b) “sejam os Réus definitivamente compelidos a recolher das revendedoras as unidades que eventualmente tenham distribuído para comercialização, sob pena de imposição de preceito cominatório no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), por dia” (...); (c) “sejam os Réus definitivamente compelidos a retirar do sítio eletrônico da EDITORA RECORD, informando a revendedoras que também o replicam publicamente, quaisquer trechos da obra, seja sua capa, sua sinopse ou seu efetivo conteúdo, que façam referência à figura de EDUARDO CUNHA”; (d) “em virtude do direito de resposta do Autor, sejam expostos, no site da Primeira Ré (Editora), em espaço de ampla visibilidade, esclarecimentos quanto à verdadeira autoria da obra “DIÁRIO DA CADEIA”, de modo a desvincular da imagem do Autor os deboches, as ofensas e as suposições políticas ali constantes, em especial no trecho disponibilizado em rede mundial de computadores”; (e) “sejam os Réus solidariamente condenados a indenização por danos morais — decorrentes da proliferação de ofensas a terceiros, em nome de EDUARDO CUNHA, bem como de “autodeboches” à sua imagem em premeditada divulgação, realizada de modo a fazer parecer que era este Autor quem houvesse escrito —, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais)” (Doc. 3, fl. 40).



    O juízo singular julgou procedente o pedido (Doc. 22).



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido em acórdão assim ementado (Doc. 33, fls. 1-2):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA HONRA E DA IMAGEM. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PUBLICAÇÃO DE LIVRO FICCIONAL, COM UTILIZAÇÃO DE PSEUDÔNIMO. PLEITO DE ABSTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRA. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APARENTE CONFLITO ENTRE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. HIPÓTESE QUE NÃO É DE BIOGRAFIA E TAMPOUCO DE AUTOBIOGRAFIA. MENÇÃO EXPRESSA AO USO DE PSEUDÔNIMO E INFORMAÇÃO CLARA DE QUE SE TRATA DE UMA OBRA DE FICÇÃO. OBRA LITERÁRIA DE FICÇÃO, QUE TEM COMO PANO DE FUNDO A REALIDADE POLÍTICA BRASILEIRA, COM A UTILIZAÇÃO DE PERSONAGENS DA VIDA REAL, INCLUINDO O AUTOR. OBRA FICCIONAL SOBRE A REALIDADE POLÍTICA BRASILEIRA QUE PODE VIR A INCLUIR FATOS TAMBÉM VERÍDICOS. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO, VEDADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. UTILIZAÇÃO DE UM PSEUDÔNIMO EM UMA OBRA FICCIONAL, QUE, POR SI SÓ, NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONFUNDIR OS LEITORES. REVELAÇÃO DO AUTOR DA OBRA DURANTE A PRESENTE LIDE. IN CASU, O LIVRO OBJETO DA LIDE EMBARALHA REALIDADE E FICÇÃO, PARA DESENVOLVER A NARRATIVA, MAS EM MOMENTO ALGUM PARA INDUZIR QUE FOI ESCRITO PELO AUTOR. INOCORRÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO NOME DO AUTOR A FATOS ILÍCITOS, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA E À INTIMIDADE DO APELADO E TAMPOUCO HÁ DE SE COGITAR DE APROPRIAÇÃO INTELECTUAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELO DEMANDANTE, ORA APELADO. RECONVENÇÃO, AJUIZADA PELO TERCEIRO RÉU, QUE TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DE QUE A DIVULGAÇÃO DO NOME DO AUTOR DO LIVRO, ORA PRIMEIRO RECORRENTE, TENHA AFETADO DIRETAMENTE AS VENDAS OU LHE CAUSADO QUALQUER DANO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM ESPECIFICAMENTE NO TOCANTE À RECONVENÇÃO. PRIMEIRO RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. SEGUNDO RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram desprovidos (Doc. 40). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDUARDO COSENTINO DA CUNHA alega que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º, X, da CF/1988, pois entendeu que “o uso do nome de uma famosa pessoa – mesmo maliciosamente transvestido de pseudônimo – pelo autor de uma obra literária seria legal e não violaria os direitos da personalidade e nome daquela” (Doc. 49, fl. 8)



    Nessa linha, aduz que são patentes as “violações à esfera individual do recorrente, uma vez que os recorridos transcenderam as balizas da liberdade de manifestação de pensamento para perpetrar ilegalidades e ofender gravemente o patrimônio moral de EDUARDO CUNHA” (Doc. 49, fl. 11), sendo evidentes “os abusos cometidos pelos editores e pelo escritor ao se valerem anonimamente da imagem do recorrente para angariar lucros às suas custas, proliferando inverdades e maculando sua honra. (Doc. 49, fl. 12). 



    Sustenta que “o uso de um “pseudônimo homônimo” ao nome de Eduardo Cunha serviu precipuamente para usurpar sua identidade, honra e nome do recorrente. E isso de forma calculada, deliberada” (Doc. 49, fl. 12). 



    Argumenta que “qualquer jornalista pode escrever sobre Eduardo Cunha. E qualquer jornalista pode escrever até mesmo uma biografia de Eduardo Cunha. Ou produzir obras críticas, humorísticas, satíricas, enfim. Mas ninguém pode escrever uma obra em nome de Eduardo Cunha, em primeira pessoa, como se ele fosse, a não ser ele próprio.” (Doc. 49, fl. 13). 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais. (Doc. 49, fl. 15).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE com fundamento na Súmula 279/STF, bem como ao argumento de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa (Doc. 62).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular e violação direta ao texto constitucional (Doc. 65).



    O ilustre Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, inicialmente, negou seguimento ao apelo extremo mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 153).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 154), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o agravo e determinou a distribuição do ARE na forma prevista no RISTF (Doc. 156). 



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Inicialmente, vale ressaltar que a Constituição da República garante: (i) a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); (ii) a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX); (iii) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e (iv) o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV).



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435).



    Por outro lado, a Constituição também garante: (i) o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); (ii) a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e (iii) e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV). 



    É cediço que os direitos fundamentais não são absolutos e, portanto, não há um direito que prevaleça sobre outro, embora possam ter diferentes valores axiológicos. Ademais, por serem os direitos fundamentais princípios normativos, eles frequentemente colidem entre si, especialmente quando aplicados a situações específicas.



    Não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021).



    Assim, é necessário ponderar, no caso concreto, a já citada liberdade de expressão, de um lado, e a honra, a imagem e o nome do autor, de outro. O Judiciário deve analisar os fatores específicos do caso para determinar se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão. 



    Para melhor elucidação dos fatos constantes dos autos, cumpre colacionar os seguintes trechos da sentença de procedência dos pedidos iniciais (Doc. 22, fls. 7-8): 



    “É bem verdade que em algumas publicações é informando que se trata de um pseudônimo, como por exemplo: "Eduardo Cunha não revelaria quem é o verdadeiro autor do livro". Em outras, não há qualquer informação acerca do pseudônimo, como se vê de fls. 93. 



    Às fls. 96 temos a seguinte notícia: " O livro do ano. Prometido desde quando o ex-deputado Eduardo Cunha passava pelo processo de cassação na Câmara, chega às livrarias, segundo coluna do Jornal O Globo, no próximo dia 27, o livro Diário da Cadeia, assinado pelo ex-parlamentar. Entretanto, o nome seria um pseudônimo para esconder o autor da peça. Só quem saberia o nome verdadeiro de quem escreveu é a Editora Record. Um dos personagens principais da História é o Presidente Michel Temer" 



    Às fls. 71, temos a seguinte informação publicada no Jornal O Globo: livros Saiba detalhes do "Diário da Cadeia", o livro do "Eduardo Cunha". Por Lauro Jardim. Estampando na mesma página a capa do livro, na qual aparece o nome Eduardo Cunha, utilizado como pseudônimo do escritor do livro. 



    O autor da presente demanda afirma não se tratar de obra de ficção, já que o livro traz fatos, como se fossem reais, sobre sua vida, como o seu nome, de sua esposa, o seu time de futebol e, ainda, o fato de que estava escrevendo um livro, conforme cita em trechos (fls. 306 dos autos). 



    Logo em seguida, às fls. 307 dos autos, é informado o impeachment da então presidente do Brasil - Dilma - e o suposto estado psicológico do ora autor, então parlamentar, presidente da Câmara dos Deputados, que decidiu pelo processamento do impeachment, ressaltando que tais afirmações foram conjugadas na primeira pessoa. 



    Às fls. 326 dos autos, tem-se trecho do livro que traz o exato nome da esposa do ora autor, ao afirmar que "Uma tarde muito abençoada com a minha família. Claudia trouxe o contrato da editora Record, que me pareceu muito satisfatório (...)". 



    Logo, em verdade, o que existe é uma vinculação da narrativa com o autor desta demanda, o que acarreta confusão para o público. 



    Assim, a publicação do livro "Diário da Cadeia" - com trechos da obra inédita impeachment - Eduardo Cunha (pseudônimo)" usurpa um direito inerente à personalidade do autor: o direito de usar seu próprio nome, sendo certo que a ninguém é dado o direito de se apropriar de nome alheiro, mesmo sob o manto de "pseudônimo". 



    Extrai-se do contorno realizado pela origem que a produção do referido livro induz o público ao erro, uma vez que sua redação e apresentação criam a impressão de que Eduardo Cunha é o verdadeiro autor da obra. Observa-se que há uma exposição ao nome do autor que ultrapassa o mero direito à liberdade de expressão. 



    Deste modo, muito embora seja reconhecida a liberdade de expressão, não se revela legítimo o uso irrestrito deste mandamento constitucional. Além disso, o fato de o autor ser pessoa pública e possuir o ônus de ser alvo notícias da imprensa e opiniões alheias não autoriza o exercício abusivo do referido direito à liberdade de expressão. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença, cujas conclusões são as seguintes: 



    a) a publicação da obra seja feita sem a utilização da assinatura "Eduardo Cunha pseudônimo", ficando a parte ré impedida de vincular o nome do autor à obra para fins de publicidade, impedindo-se expressamente a utilização de propaganda enganosa com a imagem do autor; 



    b) que a parte ré recolha das revendedoras as unidades que eventualmente tenham sido distribuídas para comercialização até que seja suprimido o nome do autor da ação como se o autor da obra, bem como para que seja retirada do sítio eletrônico da Editora Record propagandas vinculadas ao nome do autor da ação, sob pena de multa de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento, o que deve ser feito no prazo de 60 dias; 



    c) seja conferido ao autor o direito de resposta para que sejam expostos, no site da 1ª ré, em espaço de ampla visibilidade, esclarecimentos quanto à verdadeira autoria da obra "DIÁRIO DA CADEIA", de modo a desvincular da imagem do autor à referida obra, em especial, no trecho disponibilizado em rede mundial de computadores;



    d) condenar os réus, solidariamente, a indenizar a parte autora na quantia que fixo, moderadamente, em R$ 30.000,00, a título de dano moral, corrigida monetariamente a partir desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente